Tribunal: TRF3
Processo: 5511579-84.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementadas as condições para a aposentadoria por idade.

Deve-se observar que para aferir a carência a ser cumprida deverá ser levada em consideração a data em que foi implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não aquele em que a pessoa ingressa com o requerimento de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Trata-se de observância do mandamento constitucional de que todos são iguais perante a lei (art. 5o, caput, da Constituição Federal). Se, por exemplo, aquele que tivesse preenchido as condições de idade e de carência, mas que fizesse o requerimento administrativo posteriormente seria prejudicado com a postergação do seu pedido, já que estaria obrigado a cumprir um período maior de carência do que aquele que o fizesse no mesmo momento em que tivesse completado a idade mínima exigida, o que obviamente não se coaduna com o princípio da isonomia, que requer que pessoas em situações iguais sejam tratadas da mesma maneira.

Por outro lado, no caso de cumprimento do requisito etário, mas não da carência, o aferimento desta, relativamente à aposentadoria por idade, será realizado quando do atingimento da idade esperada, ainda que, naquele momento a pessoa não tivesse completado a carência necessária.

Nessa situação, o próprio adiamento da possibilidade de obtenção do benefício para o momento em que fosse cumprida a carência exigida no artigo 142 da Lei de Benefícios Previdenciários já estabeleceria diferença entre aquele que cumpriu a carência no momento em que completara a idade mínima, não havendo que se falar em necessidade de qualquer prazo adicional.

Corroborando este entendimento, cito a Súmula no 02 da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4a Região, que assim dispôs: Para a concessão da aposentadoria por idade, não é necessário que os requisitos da idade e da carência sejam preenchidos simultaneamente.

In casu, verifico que o feito foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição em razão de que a parte autora não teria apresentado documentação hábil à pretensão vindicada.

Comungo do mesmo entendimento.

Como bem consignado pela

Inteiro teor:
195/740)

5511579-84.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

2. Como bem consignado pela decisão guerreada, o ônus da prova é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

3. Em que pese a parte autora tenha postulado na peça inaugural a juntada de cópia integral do processo administrativo em questão, verifico que, naquela oportunidade, nada alegou e, especialmente, nada comprovou, acerca de eventuais dificuldades na obtenção daquele documento que, estranhamente, foi providenciado em tempo hábil para acompanhar a peça recursal. O que se observa, de fato, é que a autora pretendeu transferir o ônus da prova que lhe cabia ao judiciário, o que se mostra incabível.

4. Observe-se, nesse contexto, que apesar de o INSS consignar em contestação que a parte autora não teria apresentado nenhum documento para comprovar suas alegações, quando do oferecimento da réplica a parte autora apenas repisou o que já havia dito na peça inaugural, e isso como se a documentação necessária estivesse encartada aos autos. Inequívoco, assim, que ao não fazer prova de suas alegações em momento oportuno, tornou preclusa tal oportunidade. Entendo, portanto, que o alegado cerceamento de defesa não restou configurado.

5. Apelação da parte autora improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5511579-84.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SUELI APARECIDA DE MATOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE WAGNER CORREA DE SAMPAIO - SP152803-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5511579-84.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SUELI APARECIDA DE MATOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE WAGNER CORREA DE SAMPAIO - SP152803-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora requer a aposentadoria por idade urbana. Busca provar esta circunstância mediante apresentação de documentos que entende comprobatórios do direito pleiteado.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inaugural, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, observando a suspensão de exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade processual deferida.

Irresignada, a parte ofertou apelação, alegando, em apertada síntese, ter ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que solicitou na exordial a vinda de cópia integral do processo administrativo onde constavam os documentos que mencionou na peça inaugural, pedido esse que teria restado ignorado. Aduz, ainda, que seu pedido para oitiva de testemunhas também não foi apreciado. Sustenta, nesse sentido, que não apresentou tais documentos em época oportuna em razão de que, naquele momento, teve dificuldades em obtê-los, apresentando-os, no entanto, em sede recursal. Requer, assim, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e considerando a máxima in dubio pro misero, a reforma da r. sentença e a concessão da benesse vindicada.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5511579-84.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: SUELI APARECIDA DE MATOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE WAGNER CORREA DE SAMPAIO - SP152803-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

Cumpre ressaltar que, com o advento da Lei no 10.666, de 08 de maio de 2003, a perda da qualidade de segurado se tornou irrelevante para a concessão da aposentadoria por idade, desde que o segurado já conte com o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência, na data de requerimento do benefício.

"Art. 3o: A perda da qualidade do segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.

§1o Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.

§2o A concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do §1o, observará, para os fins de cálculo do valor do benefício, o disposto no art. 3o, caput e §2°, da Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários de contribuição recolhidos no período a partir da competência julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991."

Muito embora o art. 3o, §1o, da Lei 10.666/2003 estabeleça que o segurado conte com no mínimo o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício, a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que a carência exigida deve levar em conta a data em que o segurado implementou as condições necessárias à concessão do benefício e não a data do requerimento administrativo.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 142 DA LEI No 8.213/91. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREENCHIMENTO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ATENDIMENTO PRÉVIO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. Na forma da atual redação do art. 142 da Lei no 8.213/91, alterado pela Lei no 9.032/95, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à tabela ali prevista, mas levando-se em consideração o ano em que o segurado implementou as condições necessárias à concessão do benefício e não a data do requerimento administrativo.

2. Aplica-se ao caso o art. 102, § 1o, da Lei no 8.213/91, que dispõe que a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos segundo a legislação então em vigor (arts. 52 e 53 da Lei no 8.213/91).

3. Recurso especial provido."

(REsp. no 490.585/PR, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJU de 23/8/2005).

O artigo 24 da Lei no 8.213/1991 dispõe que: "Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências."

Por seu turno, o art. 25, inciso II, da referida Lei estabelece que:

"A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

(...)

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais."

Porém, para os segurados inscritos na Previdência Social urbana até 24 de julho de 1991, o art. 142 da Lei no 8.213/1991, trouxe uma regra de transição, consubstanciada em uma tabela progressiva de carência, de acordo com o ano em que foram implementadas as condições para a aposentadoria por idade.

Deve-se observar que para aferir a carência a ser cumprida deverá ser levada em consideração a data em que foi implementado o requisito etário para a obtenção do benefício e não aquele em que a pessoa ingressa com o requerimento de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Trata-se de observância do mandamento constitucional de que todos são iguais perante a lei (art. 5o, caput, da Constituição Federal). Se, por exemplo, aquele que tivesse preenchido as condições de idade e de carência, mas que fizesse o requerimento administrativo posteriormente seria prejudicado com a postergação do seu pedido, já que estaria obrigado a cumprir um período maior de carência do que aquele que o fizesse no mesmo momento em que tivesse completado a idade mínima exigida, o que obviamente não se coaduna com o princípio da isonomia, que requer que pessoas em situações iguais sejam tratadas da mesma maneira.

Por outro lado, no caso de cumprimento do requisito etário, mas não da carência, o aferimento desta, relativamente à aposentadoria por idade, será realizado quando do atingimento da idade esperada, ainda que, naquele momento a pessoa não tivesse completado a carência necessária.

Nessa situação, o próprio adiamento da possibilidade de obtenção do benefício para o momento em que fosse cumprida a carência exigida no artigo 142 da Lei de Benefícios Previdenciários já estabeleceria diferença entre aquele que cumpriu a carência no momento em que completara a idade mínima, não havendo que se falar em necessidade de qualquer prazo adicional.

Corroborando este entendimento, cito a Súmula no 02 da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4a Região, que assim dispôs: Para a concessão da aposentadoria por idade, não é necessário que os requisitos da idade e da carência sejam preenchidos simultaneamente.

In casu, verifico que o feito foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdição em razão de que a parte autora não teria apresentado documentação hábil à pretensão vindicada.

Comungo do mesmo entendimento.

Como bem consignado pela decisão guerreada, o ônus da prova é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

Em que pese a parte autora tenha postulado na peça inaugural a juntada de cópia integral do processo administrativo em questão, verifico que, naquela oportunidade, nada alegou e, especialmente, nada comprovou, acerca de eventuais dificuldades na obtenção daquele documento que, estranhamente, foi providenciado em tempo hábil para acompanhar a peça recursal. O que se observa, de fato, é que a autora pretendeu transferir o ônus da prova que lhe cabia ao judiciário, o que se mostra incabível.

Observe-se, nesse contexto, que apesar de o INSS consignar em contestação que a parte autora não teria apresentado nenhum documento para comprovar suas alegações, quando do oferecimento da réplica a parte autora apenas repisou o que já havia dito na peça inaugural, e isso como se a documentação necessária estivesse encartada aos autos. Inequívoco, assim, que ao não fazer prova de suas alegações em momento oportuno, tornou preclusa tal oportunidade. Entendo, portanto, que o alegado cerceamento de defesa não restou configurado.

A manutenção da r. sentença de improcedência, assim, é medida que se impõe.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, observada a gratuidade processual concedida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos ora consignados.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

2. Como bem consignado pela decisão guerreada, o ônus da prova é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015.

3. Em que pese a parte autora tenha postulado na peça inaugural a juntada de cópia integral do processo administrativo em questão, verifico que, naquela oportunidade, nada alegou e, especialmente, nada comprovou, acerca de eventuais dificuldades na obtenção daquele documento que, estranhamente, foi providenciado em tempo hábil para acompanhar a peça recursal. O que se observa, de fato, é que a autora pretendeu transferir o ônus da prova que lhe cabia ao judiciário, o que se mostra incabível.

4. Observe-se, nesse contexto, que apesar de o INSS consignar em contestação que a parte autora não teria apresentado nenhum documento para comprovar suas alegações, quando do oferecimento da réplica a parte autora apenas repisou o que já havia dito na peça inaugural, e isso como se a documentação necessária estivesse encartada aos autos. Inequívoco, assim, que ao não fazer prova de suas alegações em momento oportuno, tornou preclusa tal oportunidade. Entendo, portanto, que o alegado cerceamento de defesa não restou configurado.

5. Apelação da parte autora improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.